Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 174, I, DO CTN). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando a sua cobrança (art. 174, I, do CTN). O art. 240, § 1o, do CPC dispõe que, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação.

2. No caso concreto, os créditos tributários, referentes a IPVA, foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2009, e o despacho de citação, constante na primeira folha da CDA que aparelha a execução, foi proferido em 18/8/2010, cujo marco interruptivo retroagiu à data de propositura da demanda (28/4/2010), de modo que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme defendido pelo agravante.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.